Tribunal: TJES
Processo: 5012198-45.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012198-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INIMINADO Nº
5012198-45.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
KHATTIA REGINA CABRAL DE QUEIROZ e ELO SERVICOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. EXTRAVIO DE CELULAR COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BANCO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito (R$ 14.350,00) e determinou a abstenção de cobranças e restrições de crédito. A consumidora teve seu aparelho celular extraviado em 26/07/2021, comunicando o banco na mesma data. No dia seguinte (27/07/2021), foram realizadas transações fraudulentas em sua conta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira responde objetivamente pelas transações fraudulentas realizadas após a comunicação de extravio do dispositivo; e (ii) se a falha no bloqueio preventivo configura defeito na prestação do serviço e fortuito interno.

RAZÕES DE DECIDIR

Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14, CDC) e da inversão do ônus da prova.

Restou comprovado que a consumidora alertou o banco sobre o extravio antes da ocorrência das fraudes. A inércia da instituição em promover o bloqueio imediato e preventivo caracteriza falha no dever de segurança e cautela.

O risco de fraudes em operações bancárias é inerente à atividade econômica das instituições financeiras, configurando fortuito interno, o que não exclui o dever de indenizar, conforme a Súmula 479 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas por terceiros quando, devidamente notificadas do extravio ou furto de dispositivos/cartões, deixam de realizar o bloqueio preventivo e imediato das contas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CPC, arts. 341, 373, II, e 487, I;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1009069-29.2023.8.26.0068, Rel. Castro Figliolia, j. 06.03.2025;

TJ-PR, Apelação Cível nº 0032022-87.2023.8.16.0001, Rel. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 24.04.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
KHATTIA REGINA CABRAL DE QUEIROZ.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16433371):
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos para: (1) -
DECLARAR
a inexigibilidade de débito no importe de R$ 14.350,00, (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), relativos as compras realizadas em 27/07/2021, no que se refere ao objeto da presente lide; (2) –
CONDENAR
a parte Ré, de forma solidária, a se abster de realizar cobrança do débito no importe de R$ 14.350,00, (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), relativos as compras realizadas em 27/07/2021, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;
(3) – CONDENAR
a parte Ré, de forma solidária, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao débito no importe de R$ 14.350,00, (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), relativos as compras realizadas em 27/07/2021, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
(4) – CONFIRMAR
a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, nos autos e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos. (5)
CONDENAR
a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 14.350,00, (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”.

A parte requerida ELO SERVICOS S.A.

interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16433377, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Elo Serviços S.A., para:

Sanar a contradição na sentença e excluir a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.350,00, mantendo-se incólume o restante da decisão.

Mantém-se, portanto:

A declaração de inexigibilidade do débito;

A confirmação da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças;

A determinação para que as rés se abstenham de incluir restrição nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.”

Posteriormente, a parte autora interpôs
Embargos de Declaração.
Juízo Singular proferiu a decisão de ID

16433383
, por meio da qual
rejeitou
os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16433384), a parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, defendendo ausência de sua responsabilidade. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da instituição financeira recorrente.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16433390).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão trata de relação de consumo entre a parte autora e a instituição financeira, o que atrai, de forma cogente, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incluindo o benefício da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

Com acerto, a decisão do primeiro grau analisou o quadro fático-probatório sob esta ótica.

Entendo que, a tese defensiva levantada pelo recorrente não encontra guarida nos autos. Ainda que a consumidora possa ter sido, inicialmente, vítima do golpe conhecido como “motoboy” ou similar, não há como afastar a falha nos serviços da instituição financeira.

O ponto central que demarca a responsabilidade do banco é a inércia após a comunicação formal da cliente. Conforme se verifica nos autos (
print no corpo da inicial - ID 16433238, pág. 3
), comunicou o banco no dia 26/07/2021 acerca do extravio do aparelho celular. Contudo, o banco recorrente ficou inerte diante de tal alerta de segurança.

Essa omissão é crucial, pois, como demonstram os documentos juntados (
IDs 16433243, 16433244, 16433246 e 16433279, pág. 2
), as transações fraudulentas ocorreram em 27/07/2021, após a comunicação da autora. Assim, as transações fraudulentas poderiam e deveriam ter sido prontamente bloqueadas pela instituição, mediante a implementação de um bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança com a requerente.

Corroborando a veracidade das alegações da autora, verifica-se a ausência de prova em contrário por parte do recorrente, que deixou de impugnar de forma específica a comunicação do extravio, nos termos do Art. 341 c/c 373, II do CPC. Nesse contexto, a fraude não ocorreu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, haja vista que a instituição financeira falhou em seu dever básico de cautela e segurança.

In casu
, consigno, ainda, que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno. Este é, inclusive, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que foi vítima de roubo de celular – operações financeiras claramente discrepantes do perfil ordinário de uso da conta do apelante – responsabilidade pelos valores pertinentes às transações refutadas que são imputadas ao apelado – deficiência na detecção das operações anormais
e não implantação de bloqueio provisório de acesso à conta pelo aplicativo – defeito efetivamente ocorrido – precedentes quanto à responsabilidade das instituições financeiras na hipótese – fortuito interno, inerente à atividade do apelado – aplicação da Súmula 479 do STJ –
devolução de valores indevidamente transferidos da conta do apelante que é corolário do reconhecimento da ilegitimidade das operações – dano moral que se patenteou – perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – fixação da indenização, não no montante pretendido, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese. Resultado: recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10090692920238260068 Santana de Parnaíba, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 06/03/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2025).
[Grifo nosso].

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Transferências realizadas em conta bancária após o furto de dispositivo celular. Sentença de procedência. Insurgência do banco réu.
Alegação de caracterização de fortuito externo. Não acolhimento
. Provas de que a autora entrou em contato com o banco logo após o furto. Ausência de elementos em sentido contrário. Envio de e-mails subsequentes com tentativas infrutíferas de transferência de valores a diferentes pessoas físicas. Fato que seria suficiente para acionar mecanismos adicionais de segurança. Fortuito interno caracterizado. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Não comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Sentença mantida.Sentença mantida. I. Caso em exame1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença de procedência proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, que o condenou ao pagamento de indenização correspondente aos valores indevidamente transferidos da conta bancária da autora. 2. O apelante sustenta que: (i) as transferências foram realizadas mediante digitação de senha pessoal da autora; (ii) apenas poderia ser responsabilizado se houvesse a comunicação imediata do furto à instituição bancária; (iii) não há falha na prestação de serviços, o que impede a sua responsabilização.II. Questões em discussão3.
A situação retratada difere dos casos em que é o próprio cliente dos serviços bancários que realiza as transferências mediante aposição de senha: há prova do registro do furto do dispositivo celular, da comunicação do furto à instituição bancária
, bem como de indícios de fraude que poderiam ter sido identificados pelo banco.4. Considerado o acervo probatório e a inércia da instituição bancária em impugnar especificamente as alegações e provas que instruem a inicial, ou de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, é impositivo o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e o fortuito interno, com a restituição, à autora, dos valores indevidamente transferidos de sua conta bancária. III . Razões de decidir5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 3º .Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0071137-47.2021.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 10.08 .2023; TJPR - 8ª Câmara Cível - 0034960-50.2022.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: Substituto Carlos Henrique Licheski Klein - J. 09.09 .2024. (TJ-PR 00320228720238160001 Curitiba, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 24/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025).
[Grifo nosso]

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na não implantação de bloqueio provisório de acesso à conta/cartão de crédito após a comunicação da consumidora. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto, acertadamente, a Juíza sentenciante reconheceu a inexigibilidade dos débitos decorrentes da fraude e determinou que os requeridos se abstenham de realizar restrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)